Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO INDICADO COMO COOBRIGADO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que alegava a ilegitimidade passiva do executado (agravante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, e a possibilidade de ser arguida em Exceção de Pré-Executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa incidental da parte executada, e que tem por finalidade a arguição de vícios ou nulidades no título executivo, estando sua admissibilidade condicionada à desnecessidade de dilação probatória; em outras palavras, exige-se que a prova seja pré-constituída. Acerca da matéria, manifestou-se o col. STJ na Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
4. No caso, pretende o agravante o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução fiscal, com base na sua ilegitimidade passiva. O entendimento do col. STJ firmado no julgamento do REsp no 1.110.925/SP em regime de recurso repetitivo é no sentido de que: “[...] não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução” (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
5. Importante ressaltar que o caso dos autos não se trata de redirecionamento da execução fiscal para o sócio não incluído na CDA, já que consta do título executivo como corresponsável pelo débito, e lá foi incluído após procedimento administrativo de lançamento, no qual se verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação, definiu-se a espécie tributária, o montante devido e os sujeitos passivos foram identificados.
6. Em conclusão, pacificou-se o entendimento de que se o nome do sócio já vem impresso na CDA na qualidade de coobrigado, tal circunstância impõe ao sócio o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, uma vez que a certidão que instrui o executivo fiscal é dotada de presunção de liquidez e certeza. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”.
__________________
Dispositivo relevante citados: CPC, arts. 518 e 803; CTN, 204, 135; LC n. 04 de 30/12/1994-DF, art. 38, §1o.
Jurisprudência relevante citada: (REsp no 1.110.925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009), (REsp n. 2.137.780, decisão monocrática, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 27/08/2024.), (AgInt no AREsp n. 2.156.471/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023.), (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020), (Acórdão 1899298, 07121454120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1734917, 07109375620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1688045, 07200506820228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1850676, 07496431120238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1853989, 07471765920238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 9/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1678498, 07155202120228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).